Tribunal: TJDFT
Processo: 0732133-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso de ausência de documentação indispensável para análise do mérito da demanda, deve o Juízo de 1o grau determinar a emenda da petição inicial para juntada dos documentos pertinentes.
2. O não cumprimento da determinação de emenda à inicial pelo autor da ação, mesmo após ser intimado para tanto, gera o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção da demanda sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido.